Tribunal: STF
Processo: Rcl 51893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-03
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. PARADIGMA: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.  



1.     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Flex Administradora e Prestação de Serviços Eireli — EPP, em face de decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, no processo nº 0000370-73.2020.17.0003.



  



2.     Narra, em síntese, que foi ignorado o que decidido por esta Suprema Corte, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF, nas quais determinada, nas condenações judiciais trabalhistas, a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase pré-judicial e, a partir da citação, da taxa SELIC sem a incidência cumulativa de juros moratórios.



 



3.     Sustenta que a decisão reclamada reconheceu o julgado vinculante desta Corte nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e determinou a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa Selic, abrangendo correção monetária e juros moratórios. No entanto, condenou a reclamante em indenização suplementar de 1% (um por cento) ao mês, quando a taxa Selic não superar o índice inflacionário, tornando, assim, inefetiva a aplicação da decisão deste Supremo Tribunal Federal.



 



4.     Requereu a concessão de liminar para suspender a parte da decisão reclamada que trata da atualização monetária, bem como o processo principal, até final julgamento desta reclamação. No mérito, pede a procedência do pleito para cassar a decisão reclamada na parte em que não observa as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal.



 



5.     Em 11/04/2022, deferi, em parte, o pedido liminar para suspender parcialmente os efeitos da decisão reclamada, até decisão final desta reclamação, ressaltando que a minha decisão não obstava a continuidade da execução quanto aos valores incontroversos, assim entendidos os que estivessem ajustados ao que decidido por este Pretório Excelso na ADC nº 58/DF.



 



6.     A Secretaria Judiciária certificou, em 08/06/2022, que o beneficiário Hércules Lucas Pettersen Pereira, devidamente citado, não se manifestou.



 



    É o relatório.  



    Decido.



7.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).



 



8.     Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



 



9.     No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar a decisão vinculante da Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF, ao acrescentar a condenação suplementar por considerar que “a aplicação da taxa Selic sequer é capaz de recompor o valor da moeda, dado que no último ano alcançou menos da metade do percentual da inflação oficial no país”.



 



10.     Transcrevo a ementa da ADC nº 58/DF:



 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021).  



11.     Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, impende promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário desta Corte.



 



12.     O ato reclamado refere-se à decisão da 3ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, da qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes fundamentos:



 



    “(...) ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA



    Ante o julgamento da ADC 58, determino a aplicação do IPCA-E desde a lesão ao autor até o ajuizamento da ação, bem como a incidência da SELIC desde o ajuizamento da ação até o efetivo pagamento.



    Contudo, há que se ressalvar questão que se faz premente, no que pertine a princípios constitucionais, infraconstitucionais e análise sistêmica quando se evidencia que a aplicação da taxa SELIC sequer é capaz de recompor o valor da moeda, dado que no último ano alcançou menos da metade do percentual da inflação oficial no país.



    O crédito trabalhista, possui natureza eminentemente alimentar, destinado a resguardar a sobrevivência minimamente digna do trabalhador e de sua família, e possui caráter privilegiado (art. 100, § 1º, da CRFB), prevalecendo, inclusive, sobre o crédito tributário (art. 83, I, da Lei 11.101/2005), conforme também referendado pelo STF na ADI 3934.



    Ocorre que, além de sequer preservar o valor da moeda, a aplicação da SELIC ao débito trabalhista, incluindo seu componente a título de juros de mora, gera tratamento inferior, porque menos rigoroso, em relação aos precatórios em geral e, inclusive, quanto às contribuições sindicais, às quais, por força de lei (art. 600 da CLT), aplicam-se juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês e correção monetária”.



    Tal situação inusitada, por certo, não atende à “integridade sistêmica do plexo normativo infraconstitucional”, (conforme expressão utilizada no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021), uma vez que ao crédito trabalhista, de caráter privilegiado por força da Constituição Federal, conferir-se-ia tratamento juridicamente inferior no tocante à atualização monetária e aos juros de mora mesmo em relação a créditos quirografários.



    Por fim, cumpre observar que, ao se decidir pela aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da SELIC a partir do ajuizamento, gera-se, na prática, o inusitado efeito de a propositura da ação trabalhista ocasionar uma desvalorização do crédito trabalhista, tendo em vista o desnível verificado entre ambos os índices, somado ao afastamento dos juros de mora de 1% ao mês. Ou seja, o processo judicial, em vez de instrumento a proporcionar a entrega efetiva e adequada do bem da vida pretendido, implicará redução do valor real do direito judicialmente reconhecido.



    Partindo-se de uma racionalidade puramente econômica, em que se aborda o trabalho humano como mero fator de produção e, portanto, como despesa, a aplicação da SELIC na fase judicial tem o potencial de desestimular ainda mais o cumprimento espontâneo da legislação trabalhista, na medida em que o investimento de tal valor, mesmo em aplicações financeiras conservadoras, geraria rendimento mais vantajoso ao devedor. Tal raciocínio, ademais, tem o condão de favorecer a litigiosidade, enfraquecendo o direito do trabalho no seu propósito de viabilizar uma melhor distribuição de riquezas e de combater a concorrência desleal.



    Para se autorizar a aplicação da SELIC, fez-se referência, no julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao art. 406 do CC, o qual dispõe que “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Nesse sentido o art. 161, § 1º, do CTN estabelece que “Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”.



    Importante também lembrar o referido pelo Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do RE 870947 / SE, em que se confirmou a utilização do IPCA-E para fins de atualização monetária, “Esse estreito nexo entre correção monetária e inflação exige, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda. Em outras palavras, índices de correção monetária devem ser, ao menos em tese, aptos a refletir a variação de preços que caracteriza o fenômeno inflacionário, o que somente será possível se consubstanciarem autênticos índices de preços”.



    Do que dito acima, observa-se que o Supremo Tribunal Federal, já se posicionou quanto a utilização de índices de atualização e a necessidade de estes, serem capazes de manter ao menos o valor da moeda.



    Logo, diante da lacuna que houve na decisão da ADC 58, é que se utiliza do mesmo Código Civil, bem como de decisões com caráter de repercussão geral que o próprio STF já analisou, para integrar a presente decisão com a conclusão que se segue.



    Invoco, pelas razões precedentes, o parágrafo único do artigo 404 do Código Civil Brasileiro e fixo juros compensatórios (taxa Selic) que serão aplicados da seguinte forma:



    - até o dia anterior ao da propositura da ação (fase “pré-judicial”), incidência do IPCA-E;



    - a partir da data da propositura da ação (inclusive), incidência da SELIC, acrescida de indenização suplementar de 1% ao mês. Tal indenização não será devida, caso a taxa Selic supere, ao menos, o índice inflacionário.



    Quanto à atualização monetária, observem-se, ainda, os arts. 459, § 1º e 477, § 6º, da CLT, bem como a Súmula 381 do TST.



    Registro, por fim, que o art. 491 do CPC, suplementando os termos do art.832 da CLT, assinala que, independente de pedido, ou que seja genérico, devem constar do julgado a extensão da obrigação, o índice de correção monetária e a taxa de juros. Dessa forma, sendo dever do juiz incluir na sentença, ex officio, tanto a correção monetária quanto os juros, o mesmo deve ser feito quanto à indenização suplementar, quando for o caso. (...)” (grifos nossos). 



13.     Conforme registrei ao proferir a decisão liminar neste feito, apesar de o tribunal reclamado ter determinado a aplicação dos índices, de acordo com o que estabelecido na ADC nº 58/DF, a reclamante foi condenada ao pagamento de indenização suplementar, sendo que esse acréscimo à condenação não coincide com o teor da decisão deste Supremo Tribunal Federal.



14.     A esse respeito, o e. Ministro Gilmar Mendes, Relator dos processos paradigmas, ao apreciar caso análogo, destacou que a fixação de indenização suplementar, como forma de compensação em razão dos parâmetros fixados por esta Corte, constitui burla ao entendimento assentado no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF, das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF (Rcl nº 47.802/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/09/2021, p. 14/09/2021).



15.     Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.778-MC/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/12/2021, p. 14/12/2021; Rcl nº 50.453/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/11/2021, p. 18/11/2021; Rcl nº 49.551/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/04/2022, p 26/04/2022; Rcl nº 48.967/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/09/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 48.282/BA; Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2021, p. 29/09/2021; Rcl nº 47.802/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/09/2021, p. 14/09/2021; Rcl nº 46.972-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/06/2021, p. 15/06/2021; Rcl nº 46.970/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/05/2021, p. 04/05/2021; e Rcl nº 47.801, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2021, p. 02/09/2021.



 



16.     Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que diz respeito à indenização suplementar, e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator